Tribunal: TJMT
Processo: 1065620-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065620-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HIGINO FERREIRA DE PINHO - CPF: 544.655.241-53 (RECORRENTE), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA PELA INTERNET. PLATAFORMA DE MARKETPLACE. PRODUTO ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ACIONAMENTO DOS CANAIS INTERNOS DE REEMBOLSO E DEVOLUÇÃO (SISTEMA GARANTIA SHOPEE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, HIGINO FERREIRA DE PINHO, contra a sentença (ID 350130373) que julgou improcedentes os pedidos iniciais de danos materiais e morais formulados em face de SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. O Recorrente sustenta, em síntese, que adquiriu um par de tênis através da plataforma da Recorrida (ID 350130354), mas recebeu produto diverso do contratado (ID 350130358), alegando que a inércia da empresa em solucionar o problema, mesmo após reclamação perante o PROCON (ID 350130356), enseja o dever de indenizar.

2.

A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), cabe ao consumidor a demonstração mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3.

No caso concreto, o cerne da controvérsia reside na verificação de falha na prestação do serviço pela plataforma de marketplace. Embora as fotografias anexadas (ID 350130358) demonstrem a entrega de item divergente, o Recorrente não logrou comprovar que tenha utilizado os mecanismos de proteção e solução de conflitos oferecidos pela própria plataforma, especificamente o sistema "Garantia Shopee".

4.

Conforme demonstrado nos registros sistêmicos apresentados em defesa (ID 350130364), a plataforma assegura o reembolso ou a devolução do produto caso o comprador reporte a irregularidade no ato do recebimento, retendo o repasse financeiro ao vendedor terceiro. O Recorrente, todavia, não apresentou capturas de tela, números de protocolo ou registros de "chat" que comprovassem a abertura de disputa ou pedido de devolução dentro do aplicativo, ônus que lhe incumbia.

5.

Reforça o acerto da sentença de origem o fato de a Recorrida ter demonstrado que o consumidor possui pleno conhecimento dos procedimentos de reembolso da plataforma, tendo realizado operações semelhantes com sucesso em períodos anteriores (ID 350130364 - p. 12). Assim, a escolha por ignorar o fluxo administrativo de solução e transcorrer mais de um ano entre a compra (02/07/2024) e o ajuizamento da ação (23/09/2025) sem a prova da recusa administrativa específica no sistema de compras afasta a configuração do ato ilícito.

6.

A reclamação administrativa perante o PROCON (ID 350130356) e a respectiva certidão de ausência de resposta (ID 350130357), por si sós, não suprem a ausência de tentativa prévia e adequada de resolução pelo canal oficial de pós-venda da plataforma, ferramenta essencial para a operacionalização de trocas em ambientes de marketplace. Sem a comprovação de que o pedido de devolução foi negado ou obstado pela Recorrida, não se vislumbra falha no serviço ou desvio produtivo.

7.

O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que a mera insatisfação com o produto, desacompanhada de prova da resistência injustificada do fornecedor em proceder à troca ou reembolso pelos canais próprios, configura mero aborrecimento da vida cotidiana, insuscetível de gerar abalo moral indenizável.

8.

Dessa forma, a sentença de primeiro grau (ID 350130373) não merece reparos, tendo aplicado corretamente o direito ao caso concreto ao reconhecer a ausência de prova mínima do direito alegado, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autoriza o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 350130378), nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

11.

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026